Tribunal: TJMT
Processo: 1014354-64.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014354-64.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Habeas Corpus - Cabimento, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[NIVALDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 281.043.661-49 (ADVOGADO), NIVALDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 281.043.661-49 (IMPETRANTE), WILLIAN DA COSTA FERREIRA - CPF: 032.516.421-54 (PACIENTE), JUÍZO DA SÉTIMA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ADAIZES DAMASCENO - CPF: 705.597.812-29 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO PARENTE SILVA - CPF: 042.816.341-69 (TERCEIRO INTERESSADO), AKLEITON CORREIA DA SILVA JUNIOR - CPF: 063.777.591-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEOMAM BARROS DA SILVA - CPF: 038.708.091-08 (TERCEIRO INTERESSADO), DENILSON GODOIS DA SILVA - CPF: 046.899.531-55 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS GOMES DE LIMA - CPF: 034.588.011-03 (TERCEIRO INTERESSADO), JOÃO PAULO VICENTE DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VITOR BARROS ESCOBAR - CPF: 092.546.201-22 (TERCEIRO INTERESSADO), KELYTA TEIXEIRA MEDEIROS - CPF: 061.036.441-35 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS DA SILVA BRAUNA - CPF: 071.027.861-66 (TERCEIRO INTERESSADO), MATEUS SILVA BRAUNA - CPF: 059.694.231-14 (TERCEIRO INTERESSADO), MAX WILIAN FERREIRA COSTA - CPF: 018.232.841-40 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO RICARDO DA CRUZ SILVA - CPF: 025.778.181-14 (TERCEIRO INTERESSADO), RAQUEL VIEIRA SOUSA - CPF: 065.934.591-94 (TERCEIRO INTERESSADO), SAVIO SOUZA MENDES - CPF: 069.019.711-09 (TERCEIRO INTERESSADO), ALMIR SILVA PEREIRA - CPF: 007.343.281-41 (TERCEIRO INTERESSADO), G. R. D. J. - CPF: 067.856.601-14 (TERCEIRO INTERESSADO), HERIK MONTEIRO DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DA RESOLUÇÃO N. 11/2017 DO TJMT – NULIDADE DE TODOS OS ATOS PRATICADOS PELA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT – REMESSA DO FEITO À COMARCA EM QUE OCORRERAM OS FATOS – INVIABILIDADE – VARA ESPECIALIZADA PARA A APURAÇÃO DE CRIMES RELATIVOS À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – LEGALIDADE RECONHECIDA PELO STJ – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IMPOSSIBILIDADE – PROCESSO COM TRÂMITE REGULAR – COMPLEXIDADE DA CAUSA – NÚMERO EXCESSIVO DE RÉUS –
PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR O DECRETO PRISIONAL –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

O Superior Tribunal de Justiça
consolidou entendimento de que
a remessa de processos a varas especializadas localizadas em comarcas diferentes daquelas onde os fatos ocorreram não enseja a nulidade do feito, em razão de a regra da competência não ser absoluta.

A prisão preventiva não configura constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do indivíduo quando devidamente presentes a prova da materialidade e os indícios de autoria delitiva, além de evidenciada a necessidade da medida para garantir a ordem, sobretudo se indispensável para a interrupção das atividades delitivas.

Os prazos processuais não são contados de forma peremptória, mas devem ser analisados concretamente, de acordo com a complexidade do caso, atendendo-se aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

As condições pessoais favoráveis não constituem óbice à segregação cautelar, principalmente quando o encarceramento se revela imprescindível para a garantia da ordem social
(TJMT, Enunciado n. 43)
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Willian da Costa Ferreira
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Conforme consignado na decisão de Id. 136297164:

“O impetrante relata que o paciente se encontra preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e promoção de organização criminosa (art. 33, caput, art. 35, caput, da Lei 11.343/06, e art. 2o, caput, da Lei 12.850/13).

Aduz que o mandado de prisão foi cumprido em 17.2.2022, no município de Confresa/MT, e que há excesso de prazo para a formação da culpa, pois o paciente está preso há mais de 170 dias e ainda não foi marcada a audiência de instrução e julgamento nos autos da ação penal n. 1005410-44. 2022.8.11.0042, em tramitação na 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Afirma que o processamento da ação penal na Vara Especializada ofende a regra do juiz natural e nega vigência aos art. 69, 70, 78, 78 e 83 do Código de Processo Penal, já que os fatos ocorreram na comarca de Porto Alegre do Norte/MT e devem ser lá apurados.

Argumenta que o custodiado é primário, possui bons antecedentes, empresa lícita e que não há indícios de que integre organização criminosa, pois não foi encontrado nenhum elemento de prova em sua residência na ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão.

Com essas considerações, pleiteia, liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus para que seja concedida a liberdade provisória do paciente, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas.

No mérito, pugna seja declarada a ilegalidade e inconstitucionalidade da resolução n. 11/2017 do TJMT que determina a competência da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT para julgar e processar os feitos do crime organizado, com jurisdição em todo o Estado, anulando-se todos os atos praticados naquele juízo, para que o custodiado responda à ação penal na comarca de Porto Alegre do Norte/MT (Id. 135990697).

Acostou documentos (Id. 135990699 a Id. 135999155).”

O pedido de liminar foi por mim
indeferido
(Id. 136297164).

Conforme solicitado, a autoridade acoimada de coatora apresentou informações (Id. 137791173).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(Id. 138023681).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de validade, conheço do
habeas corpus.

Conforme relatado, o impetrante busca o reconhecimento da ilegalidade e inconstitucionalidade da Resolução n. 11/2017 do TJMT, a anulação de todos os atos praticados pela 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, com a consequente remessa dos autos à comarca em que ocorreram os fatos, e a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente.

Primeiramente, conforme destacado na análise do pleito liminar, o Superior Tribunal de Justiça
já se manifestou sobre a legalidade da tramitação das ações penais contra o crime organizado na 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (
HC
n. 237.956/MT, relator Ministro Jorge Mussi, DJe de 12/6/2014), bem como consolidou entendimento de que
a remessa de processos a varas especializadas localizadas em comarcas diferentes daquelas onde os fatos ocorreram não enseja a ocorrência de nulidade do feito, veja-se:

“RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL EM HABEAS CORPUS. COMANDO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PRISÃO PREVENTIVA. VALIDADE DA DECRETAÇÃO. TEORIA DO JUIZ APARENTE. POSSIBILIDADE DE POSTERIOR RATIFICAÇÃO DO ATO NA EVENTUAL HIPÓTESE DE RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. ALEGADA INCOMPETÊNCIA FUNDADA EM ESPECIALIZAÇÃO DE VARA: NULIDADE RELATIVA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO ESSENCIAL À ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA QUANTO À ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS E DE CONTEMPORANEIDADE NA PRISÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. "[O] reconhecimento da incompetência do juízo que se entendeu inicialmente competente não enseja - haja vista a teoria do juízo aparente, amplamente reconhecida pela jurisprudência desta Corte - a nulidade dos atos processuais já praticados no processo, os quais podem ser ratificados ou não no juízo que vier a ser reconhecido como competente" (STJ, RHC 121.813/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 28/10/2020).

2. "'[O] Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento segundo o qual a não observância da regra da competência, no caso territorial em razão da matéria, atinente à especialização de varas, não importa automaticamente na nulidade do feito, posto que não é absoluta, mas relativa, sendo possível ao Juízo a convalidação dos atos praticados, inclusive os decisórios' (AgRg no REsp 1.758.299/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 20/5/2019)" (STJ, RHC 114.976/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).
(...)”
(RHC n. 132.186/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 5.4.2021.)

Dessa forma, não há falar em nulidade dos atos praticados pelo Juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá/MT por ofensa à regra do juiz natural ou de negativa de vigência dos art. 69, 70, 78 e 83 do CPP.

Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva, da análise da decisão que decretou a medida cautelar do paciente, verifico que a autoridade apontada como coatora sustentou a existência de prova da materialidade e indícios de autoria, revelando o
periculum libertatis
do acusado, e fundamentou a necessidade de resguardar a
ordem pública
, servindo a medida constritiva para interromper as atividades criminosas praticadas pela organização investigada.

“A gravidade concreta dos fatos ampara a constrição da liberdade, na medida em que freará a continuidade dos delitos, já que as investigações revelam intensa atividade ilícita por parte dos representados, o que, certamente, impõe e exige das autoridades constituídas reação estatal apropriada, sob pena de se sentirem incentivados a continuarem agindo contra a lei e a ordem.

Vê-se, assim, que o periculum libertatis, previsto na primeira parte do artigo 312 do CPP, in casu, também se faz presente para autorizar a segregação cautelar, o que afasta a possibilidade da aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, mormente considerando a desfaçatez dos representados, os quais, pelo que tudo indica, não estão dispostos a se curvar a lei e a ordem constituídas.

Logo, não há como substituir a prisão preventiva por quaisquer das medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal, “quando a segregação encontra-se justificada na periculosidade social do denunciado, dada a probabilidade efetiva de continuidade no cometimento da grave infração denunciada” (STJ, RHC n. 50.924/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 23/10/2014).

Afinal, se a organização criminosa é delito permanente e se há fortes indícios de que ainda pode estar em plena atuação, o certo é que a prisão dos membros identificados é a solução mais viável neste momento.”
(Id. . 135990698, p. 11).

Ademais, consta dos autos que, no decorrer da investigação,
foram interceptadas conversas telefônicas comprovando que o paciente negociava a venda de entorpecentes com a organização “Comando Vermelho”,
de forma que entendo estar
satisfatoriamente apontada a existência de provas da materialidade e indícios de autoria, bem como fundamentada a necessidade da prisão nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Em relação ao aventado excesso de prazo para a formação da culpa, é importante consignar que a Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, inciso LXXVIII, a garantia constitucional da duração razoável do processo, de forma que impossibilite que os jurisdicionados padeçam de violação ao seu direito de locomoção em virtude das dificuldades estruturais do Poder Judiciário.

Contudo, o constrangimento ilegal decorrente do excesso injustificado de prazo não se afigura mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, havendo sempre a necessidade de observar o princípio da razoabilidade que a lei empresta aos atos judiciais, portanto, imprescindível, em certas circunstâncias, dilação do prazo, em virtude das particularidades do caso concreto

No caso, em consulta aos autos principais, verifico que o paciente se encontra preso há pouco mais de 6 meses e que o feito não permaneceu paralisado durante esse período, pois o inquérito foi instaurado no dia 4 de dezembro de 2021 e a denúncia recebida em 21.6.2022, encontrando-se o processo em fase de citação para o oferecimento das respostas à acusação.

Ademais, conforme apontado nas informações prestadas pela autoridade apontada como coatora,
a ação penal apresenta evidente complexidade, sobretudo por envolver organização criminosa, existindo pluralidade de réus, representados por advogados distintos, inúmeros pedidos de revogação da prisão cautelar, declínio da competência em favor da Vara Especializada, além da necessidade de realização de exame pericial, fatores que certamente contribuem para uma delonga na conclusão do processo.

Portanto, não constatada a existência de dilações abusivas, de negligência dos órgãos da justiça, ou de manifesta lesão ao princípio do devido processo legal, entendo descabida a alegação de excesso de prazo.

Por fim, sobre os predicados pessoais favoráveis do paciente destacados pelo impetrante, conforme reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça, “
eventuais condições pessoais favoráveis não possuem o condão de, isoladamente, conduzir à revogação da prisão preventiva
” (STJ,
AgRg no
HC
n. 653.512/MG, Sexta Turma, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 21.6.2021).

Sobre o tema, este Tribunal também fixou o entendimento de que eventuais predicados pessoais favoráveis do agente não se prestam, por si sós, a elidir a custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
(verbete n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Diante do exposto, conheço da presente ação constitucional e, no mérito, em consonância com a douta Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
vindicada, por entender que no caso vertente inexiste constrangimento ilegal a ser sanado na presente ação mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022